Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712858-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA RODRIGUES MIRANDA SANTIAGO, ISAAC SANTIAGO RODRIGUES, R. S. R., P. S. R. AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DANIEL JUNIO DE GOUVEIA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável perda do objeto do recurso, tal qual requerido pelo Ministério Público no ID 73540254. Brasília, 3 de julho de 2025 17:19:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador